Tribunal: TJPA
Processo: 0809423-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809423-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARILDO LOPES MARTINS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CIVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. A magistrada a quo fundamentou sua decisão para conveniência da instrução criminal, posto que, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prova da existência da materialidade do crime com a sua materialidade e indícios suficientes de autoria, vislumbro que estão preenchidos com base no Laudo Pericial, ao qual afirma que há vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em condições recentes, consistente na cópula ectópica anal e depoimentos das testemunhas Patrícia Ribeiro Luz e Tadeu Lima Luz. 2.
Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 3. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o paciente foi preso em 31 de março de 2020, a denúncia foi recebida em 08/05/2020. Na data de 23/06/2020, o denunciado foi citado, e em 24/07/2020 a resposta à acusação. Em 10/09/2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação do pedido de prisão domiciliar. 4. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ARILDO LOPES MARTINS JUNIOR
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia /PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 31.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Consta da impetração que, em 20.12.2019, nas proximidades da Fazenda Lagoinha 02, Região Volta Nova, zona rural do município de Conceição do Araguaia/PA, o paciente abusou sexualmente de seu primo, João Victor Ribeiro Cardoso, de 09 (nove) anos de idade.

Em 05.05.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida, pelo juízo
a quo
, em 08.05.2020.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde alega
ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar
e constrangimento ilegal por
excesso de prazo
. Além disso, requer a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
. Ao final, argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 3723530, o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para conveniência da instrução criminal, posto que, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prova da existência da materialidade do crime com a sua materialidade e indícios suficientes de autoria, vislumbro que estão preenchidos com base no Laudo Pericial, ao qual afirma que há vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em condições recentes, consistente na cópula ectópica anal e depoimentos das testemunhas Patrícia Ribeiro Luz e Tadeu Lima Luz.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o paciente foi preso em 31 de março de 2020, a denúncia foi recebida em 08/05/2020.

Na data de 23/06/2020, o denunciado foi citado, e em 24/07/2020 a resposta à acusação.

Em 10/09/2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação do pedido de prisão domiciliar.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/10/2020